Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 CTB. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inc. I, do CTB), em razão de condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sendo flagrado após acidente de trânsito. A sentença fixou pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 2 meses, com substituição por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: aquilatar a viabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força da incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea do réu foi devidamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, sendo a pena reduzida ao mínimo legal.
4. Conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.057.181/SE, reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea é circunstância atenuante que deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, mas não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.
2. A jurisprudência do STJ reafirma a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 68, 77 e 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 231; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023; REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/08/2024.